Tribunal: TJSP
Processo: 0017143-59.2011.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14684

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI

Ementa:

VOTO No 14684

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0017143-59.2011.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LEANDRA RODRIGUES RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017143-59.2011.8.26.0408 - Ourinhos - FLS. No 2/5
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0017143-59.2011.8.26.0408
COMARCA: OURINHOS
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: LEANDRA RODRIGUES RAMOS JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14684
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NOS
MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS
FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede
de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Leandra
Rodrigues Ramos em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017143-59.2011.8.26.0408 - Ourinhos - FLS. No 3/5
quando no exercício de suas funções, lesionou os membros superiores. Postula a
concessão de benefício acidentário e a antecipação da tutela.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 61/64-verso).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 152/165.
A sentença de fls. 218/224 julgou parcialmente
procedente o pedido para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença
acidentário à autora, a partir da cessação do benefício, com correção monetária e
juros de mora de 1% ao mês. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa corrigido
monetariamente. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 233/238). Sustenta, em essência, que o auxílio-
doença somente é devido para aqueles que apresentam incapacidade total para o
trabalho, o que não é o caso dos autos, uma vez que o Perito Judicial atestou que a
incapacidade da obreira é apenas parcial e temporária, podendo ser reabilitada para
outras funções de menor complexidade. Subsidiariamente, requer que os juros de
mora e a correção monetária sejam calculados nos termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 246/257.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
18/09/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 267/271), cujo laudo foi juntado às fls. 282/287.
Apenas a obreira se manifestou sobre o referido laudo
pericial às fls. 292/300.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017143-59.2011.8.26.0408 - Ourinhos - FLS. No 4/5
O recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra a autora que teve reduzida
sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, quando no exercício de suas
funções, lesionou os membros superiores.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada perícia médica na origem, o laudo produzido
pelo IMESC atestou que “a pericianda apresenta uma incapacidade parcial e
temporária para exercer suas atividades normais” (fls. 157), o que ensejou a
concessão de auxílio-doença acidentário pela sentença monocrática.
Repetida a prova médica para análise atual do quadro
reclamado, o perito nomeado e de confiança desta Corte, assentou que “não
evidenciamos no ato pericial a presença de redução da capacidade de trabalho
decorrente de patologia ocupacional ou do acidente sofrido. APTA ao trabalho em
condições de igualdade com pessoas de sua idade e sexo” (fls. 287).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
doença laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0017143-59.2011.8.26.0408 - Ourinhos - FLS. No 5/5
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença,
para decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator